Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600637-47.2024.6.16.0149
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Inteiro teor:
20/11/2024
Número: 0600637-47.2024.6.16.0149

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 10/10/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Omissão de Informações Obrigatórias,
Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes Sociais, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Internet
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de representação eleitoral n.º 0600637-
47.2024.6.16.0149, que nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, e do art. 57-B
da Lei n° 9.504/97, julgo parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a prática de
propaganda irregular pela representado Abner Caique Dos Santos Queiroz (vereador),
determinando, por consequência, a remoção das páginas impugnadas:
https://www.facebook.com/abner_caique; https://www.instagram.com/abner_caique, até a
realização do pleito. Por outro lado, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97, levando em consideração a remoção do perfil no prazo de 48 (quarenta e oito) horas,
atendendo ao disposto no artigo 107, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19 (ID 125265856).. (Trata-se
de representação eleitoral proposta pela Coligação "Indianópolis o Trabalho continua", com
fundamento nas Resoluções-TSE 23.608/2019 e 23.610/20, em face de Abner Caique Dos Santos
Queiroz, alegando em síntese que o representado fez o uso da rede social Instagram, nas quais
realizou propaganda eleitoral irregular, em endereço não informado à justiça eleitoral, mais
especificadamente https://www.instagram.com/abner_caique/,
https://www.facebook.com/abner.caique.5, https://www.instagram.com/abner_caique/,
https://www.facebook.com/abner.caique.5 ) (JUIZO 100% DIGITAL ADESÃO 08/10/2024 E TÉRMINO
XX/XX/XXXX). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, Federação
BRASIL DA ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT]
(RECORRENTE)
ALEX AIRES DA SILVA (ADVOGADO)
JOÃO LIBERATI JUNIOR (ADVOGADO)
VALTER AKIRA YWAZAKI (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ
VEREADOR (RECORRIDO)
MARCOS BENEDITO COLIS (ADVOGADO)
ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ (RECORRIDO)
MARCOS BENEDITO COLIS (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
44151448
22/10/2024
13:47
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.139

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600637-47.2024.6.16.0149 – Indianópolis –
PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, Federação BRASIL DA
ESPERANÇA - FE BRASIL, PDT]
ADVOGADO: ALEX AIRES DA SILVA - OAB/PR55479
ADVOGADO: JOÃO LIBERATI JUNIOR - OAB/PR62709
ADVOGADO: VALTER AKIRA YWAZAKI - OAB/PR41792-A
RECORRIDO: ELEICAO 2024 ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ VEREADOR
ADVOGADO: MARCOS BENEDITO COLIS - OAB/PR101073
RECORRIDO: ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ
ADVOGADO: MARCOS BENEDITO COLIS - OAB/PR101073
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2024 DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona
Eleitoral de Cianorte/PR, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda
eleitoral irregular, determinando a suspensão das redes sociais do candidato até o fim das
eleições de 2024, sem aplicar a multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.
2. A recorrente alegou que a divulgação de propaganda eleitoral em redes sociais não registradas
junto à Justiça Eleitoral configura infração consumada, que não pode ser sanada pela remoção
posterior do conteúdo.
3. O Ministério Público opinou pelo provimento do recurso, sustentando que a ausência de
comunicação dos endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral fere o disposto no art. 57-B, §1º, da
Lei das Eleições.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de comunicação prévia dos
endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral configura infração autônoma, passível de multa,
independentemente de posterior regularização.

III. RAZÕES DE DECIDIR
Num. 44151448 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213472570300000043101215
Número do documento: 24102213472570300000043101215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:46:48

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 21/10/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO "INDIANÓPOLIS O
TRABALHO CONTINUA", em face da sentença proferida pelo Juízo da 149ª Zona Eleitoral de
Cianorte/PR, que julgou parcialmente procedente a representação por propaganda eleitoral
irregular movida em desfavor de ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ, determinando a
suspensão de suas redes sociais até o fim das eleições 2024, sem, contudo, aplicar-lhe a multa
prevista no art. 57-B, §5º, da Lei 9.504/97.

Sustenta, o recorrente, em síntese, que a) o recorrido utilizou redes sociais para
veicular propaganda eleitoral, sem informar os endereços eletrônicos à Justiça Eleitoral, conforme
exigido pela legislação; b) a infração se consumou no momento em que o candidato deixou de
5. O art. 57-B, §1º, da Lei 9.504/97, e o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19, exigem a
comunicação prévia dos endereços utilizados para propaganda eleitoral, sendo essa uma
obrigação objetiva.
6. A jurisprudência do TSE, conforme REsp 0601004-57 e outros precedentes, indica que a falta
de comunicação dos endereços eletrônicos constitui irregularidade passível de multa, mesmo que
o conteúdo tenha sido removido posteriormente.
7. Portanto, a decisão de afastar a multa pela remoção tempestiva é contrária ao entendimento
consolidado de que a sanção é necessária para garantir a fiscalização e a transparência do
processo eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Conhecido e provido o recurso para aplicar a multa de R$ 10.000,00, nos termos do §5º do art.
57-B da Lei 9.504/97.
Tese de julgamento: "A ausência de comunicação prévia dos endereços eletrônicos para
propaganda eleitoral configura infração autônoma, sendo aplicável a multa prevista no art. 57-B,
§5º, da Lei 9.504/97, independentemente de posterior regularização."

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.504/97, art. 57-B, §§1º e 5º.
Resolução TSE nº 23.610/19, art. 28, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TSE, REsp 0601004-57, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 11.5.2021.
TRE/PR, Recurso no(a) Rp nº060021791, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani, julgado em
2.10.2024.
Num. 44151448 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213472570300000043101215
Número do documento: 24102213472570300000043101215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:46:48

informar as redes sociais ao registrar sua candidatura, e não pode ser corrigida por meio da
remoção posterior dos conteúdos; c) a infração foi reconhecida e a sentença determinou a
remoção das páginas até o período eleitoral, mas não aplicou multa, justificando que a ordem foi
cumprida em 48 horas, nos termos do art. 107, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19; d) o
cumprimento posterior da remoção não exime a responsabilidade do candidato nem afasta a
sanção prevista na lei; e) a aplicação da multa é essencial para assegurar a paridade de armas
no processo eleitoral e impedir descumprimentos futuros; f) a comunicação prévia dos endereços
eletrônicos é uma condição indispensável para a regularidade da propaganda eleitoral. Assim, a
infração é considerada consumada no momento em que a omissão ocorre e não pode ser sanada
com a simples remoção posterior dos conteúdos; g) a legislação eleitoral não prevê a
possibilidade de eximir o infrator da aplicação da multa simplesmente pelo cumprimento da ordem
de remoção no prazo assinalado.

Ao final, requer a reforma parcial da sentença, para o fim de aplicar a multa prevista
no art. 57-B, §5º da Lei das Eleições.

Em suas contrarrazões, ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ argumenta que
a) em PRELIMINAR, houve a violação ao princípio da dialeticidade; b) no mérito, a sentença não
merece reforma, pois considerou parcialmente provida as alegações do recorrente, fazendo com
que fossem retiradas as postagens da rede social não informada, o que foi tempestivamente
realizado pela recorrida, fazendo incidir o do § 1º do Artigo 107 da Resolução TSE 23.610/2019,
deixando-se de aplicar a multa

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e provimento
do recurso, considerando que a publicação de materiais de propaganda eleitoral em perfil não
indicado previamente à Justiça Eleitoral ofende a previsão legal do artigo 57-B, §1º, da Lei nº
9.504/97 (Lei das Eleições).

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR

Em suas contrarrazões, o recorrido ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ aduz
que o recurso interposto pela COLIGAÇÃO “INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA” violou o
princípio da dialeticidade, pois teria se limitado a “reproduzir os argumentos sustentados em sede
de contestação, de modo que o recurso interposto não dialoga com os fundamentos da r.
sentença”.

Contudo, ao contrário do alegado, o recurso explicita a insatisfação com a ausência
de aplicação da multa prevista no art. 57-B, §5º, da Lei nº 9.504/97, sustentando que o simples
cumprimento da ordem de remoção não exime o infrator da sanção legal.

Consoante entendimento assente neste Regional, nas hipóteses de as razões
recursais serem minimamente inteligíveis e referirem-se ao objeto dos autos, não há ofensa ao
princípio da dialeticidade.

Sobre o ponto, trago recente julgado desta Corte:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINARES. OFENSA A DIALETICIDADE. AFASTADA. ARGUIÇÃO
SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRÉ- CANDIDATO A VICE-PREFEITO
NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO NA
SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE TÓPICO DE
INSURGÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA IRREGULAR.
Num. 44151448 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213472570300000043101215
Número do documento: 24102213472570300000043101215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:46:48

1.
INOCORRÊNCIA. LEI Nº 9.504/1997, ART. 36-A. DIVULGAÇÃO DE
PLATAFORMAS E PROJETOS POLÍTICOS SEM PEDIDO EXPLÍCITO DE
VOTO E DE MAGIC WORDS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E
DESPROVIDO.

Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata a
correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Afastamento da preliminar.
Precedente desta Corte.

(...)

(REPRESENTAÇÃO nº060002262, Acórdão, Des. Guilherme Frederico
Hernandes Denz, Publicação: DJE - DJE, 19/08/2024).

Rejeita-se, portanto, a preliminar de violação do princípio da dialeticidade.

Desse modo, os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos
encontram-se preenchidos, mormente a tempestividade, sendo o caso de conhecimento do
recurso interposto.

MÉRITO

Quanto ao mérito, a matéria versa sobre a incidência ou não de multa eleitoral ao
caso de realização de propaganda eleitoral em redes sociais sem a prévia comunicação da URL
à Justiça Eleitoral.

Resta incontroverso que houve a divulgação de propaganda por meio de perfil nas
redes sociais Instagram e Facebook, cujos endereços URL não foram formalmente
comunicados à Justiça Eleitoral, razão pela qual prescinde trazer os elementos fáticos que deram
ensejo à representação, podendo passar-se diretamente à análise do direito aplicado ao caso e
aos movimentos processuais.

O recorrente alega que o candidato não cumpriu com os requisitos da legislação
eleitoral para realizar propaganda eleitoral por meio da internet. Aponta que a posterior
regularização não afasta a sanção prevista em caso de descumprimento da obrigação.

Assiste razão ao recorrente. Explico.

A exigência de informação à Justiça Eleitoral da URL de suas redes sociais é
requisito objetivo que deve ser cumprido por todos os candidatos que pretendem propagar sua
candidatura por meio da internet.

O artigo 57-B da Lei 9.504/97 estabelece de forma clara que a comunicação à
Justiça Eleitoral dos endereços eletrônicos utilizados para propaganda eleitoral é um requisito
objetivo. Confira-se:

Art. 57-B. A propaganda eleitoral na Internet poderá ser realizada nas
seguintes formas:

[...]

V – por meio de blogs, redes sociais, sítios de mensagens instantâneas e
aplicações de Internet assemelhadas cujo conteúdo seja gerado ou editado
por: [...]

a) candidatos, partidos ou coligações; ou

b) qualquer pessoa natural, desde que não contrate impulsionamento de
Num. 44151448 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213472570300000043101215
Número do documento: 24102213472570300000043101215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:46:48

conteúdos.

§ 1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral, podendo ser mantidos durante todo o pleito eleitoral os mesmos
endereços eletrônicos em uso antes do início da propaganda eleitoral.

[...]

§ 5º A violação do disposto neste artigo sujeita o usuário responsável pelo
conteúdo e, quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à
multa no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil
reais) ou em valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse
cálculo superar o limite máximo da multa.

Tanto os sítios de candidatos quanto os de partidos ou coligações devem ser
previamente informados para garantir a regularidade do processo eleitoral, permitindo à Justiça
Eleitoral o controle e a fiscalização das campanhas digitais. Essa exigência é uma norma de
cumprimento obrigatório, sem margem para interpretação subjetiva.

Caso essa comunicação não seja realizada, conforme previsto no § 1º do referido
artigo, a irregularidade se configura, independentemente de qualquer elemento subjetivo, como a
intenção do candidato ou do partido.

A norma visa garantir a transparência e a legalidade na utilização dos meios digitais
para a veiculação de propaganda eleitoral. Assim, a simples ausência de comunicação do
endereço eletrônico já é suficiente para desencadear a aplicação das sanções previstas.

Regulamentando citado dispositivo, o art. 28, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/19,
estabelece expressamente a necessidade de comunicação prévia à Justiça Eleitoral dos
endereços eletrônicos nos quais serão veiculados os materiais de propaganda eleitoral do
candidato, dispondo que:

Art. 28. A propaganda eleitoral na internet poderá ser realizada nas
seguintes formas (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, I a IV):

§1º Os endereços eletrônicos das aplicações de que trata este artigo, salvo
aqueles de iniciativa de pessoa natural, deverão ser comunicados à Justiça
Eleitoral no requerimento de registro de candidatura ou no demonstrativo de
regularidade de dados partidários, podendo ser mantidos durante todo o
pleito eleitoral os mesmos endereços eletrônicos em uso antes do início da
propaganda eleitoral (Lei nº 9.504/1997, art. 57-B, § 1º)”

Como se vê, da leitura dos dispositivos transcritos, infere-se que a comunicação dos
endereços eletrônicos deve ser efetuada, em regra, por ocasião do requerimento de registro de
candidatura ou do demonstrativo de regularidade de atos partidários, conforme o caso, tal como
previsto na parte final dos incisos XII do art. 23 e VIII do art. 24 da Res.-TSE 23.609 e que não foi
observado no caso ora em análise.

Aduz a recorrente que a decisão não considerou que “ A ausência de comunicação
dos perfis constitui uma infração autônoma, que deve ser reprimida por meio da aplicação de
multa. O cumprimento da ordem judicial para remover o conteúdo em prazo posterior, embora
demonstre uma atitude de conformidade tardia, não afasta a responsabilidade pela infração
Num. 44151448 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213472570300000043101215
Número do documento: 24102213472570300000043101215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:46:48

cometida anteriormente.”

Com efeito, assiste razão ao recorrente.

A sentença vergastada consignou o seguinte:

POSTO ISSO, pelos fundamentos acima, nos termos do art. 487, inciso I, do
Código de Processo Civil, e do art. 57-B da Lei n° 9.504/97, julgo
parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer a prática de
propaganda irregular pela representado ABNER CAIQUE DOS SANTOS
QUEIROZ (VEREADOR), determinando, por consequência, a remoção das
páginas impugnadas: https://www.facebook.com/abner_caique;
https://www.instagram.com/abner_caique, até a realização do pleito. Por
outro lado, deixo de aplicar a multa prevista no artigo 57-B, §5º, da Lei nº
9.504/97, levando em consideração a remoção do perfil no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, atendendo ao disposto no artigo 107, §1º, da
Resolução TSE nº 23.610/19 (ID 125265856).

Logo, observa-se que o entendimento adotado de que a posterior regularização, no
caso, a remoção dos conteúdos, afastaria a aplicação da multa, é equivocado e contrário aos
recentes julgados deste Tribunal.

Para as eleições de 2024, esta Corte adotou entendimento de que “A regularização
posterior da comunicação dos endereços eletrônicos não tem o condão de afastar a aplicação da
multa, uma vez que a norma possui caráter objetivo e visa garantir a fiscalização da propaganda
eleitoral.” (RECURSO no(a) Rp nº060021791, Acórdão, Des. Claudia Cristina Cristofani,
Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, 02/10/2024).

O entendimento encontra-se em consonância com o posicionamento do Colendo
Tribunal Superior Eleitoral, que assim se posicionou:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL. REPRESENTAÇÃO.
PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. CANDIDATO A VEREADOR.
INOBSERVÂNCIA. OBRIGATORIEDADE. COMUNICAÇÃO. JUSTIÇA
ELEITORAL. ENDEREÇOS ELETRÔNICOS. REDES SOCIAIS.
APLICAÇÃO DE MULTA PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM. ART. 57-B, §§
1º E 5º, DA LEI Nº 9.504/1997. REGULARIZAÇÃO POSTERIOR AO
REQUERIMENTO DE REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPOSSIBILIDADE.
FINALIDADE DA NORMA. CONTROLE PRÉVIO. EVENTUAIS
IRREGULARIDADES. ÂMBITO VIRTUAL. PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE. INAPLICABILIDADE NO
CASO CONCRETO. MULTA APLICADA NO VALOR MÍNIMO LEGAL.
PRECEDENTES. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1. Na linha da jurisprudência desta Corte Superior, “[...] mesmo as matérias
de ordem pública não prescindem do requisito do prequestionamento. [...]”
(AgR-AI nº 77-16/RJ, rel. Min. Tarcisio Vieira de Carvalho Neto, julgado em
4.3.2021, DJe de 18.3.2021). Pedido preliminar de suspensão do julgamento
indeferido.

2. Hipótese em que o TRE/PR manteve a sentença do Juízo da 199ª Zona
Eleitoral, que, ao acolher representação proposta pela Coligação Vamos
Num. 44151448 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213472570300000043101215
Número do documento: 24102213472570300000043101215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:46:48

Juntos, condenou o ora recorrente, Rafael Antonio Marenda Soares, ao
pagamento de multa no valor de R$ 5.000,00, com base no § 5º do art. 57-B
da Lei nº 9.504/1997, por veiculação de propaganda eleitoral em endereços
eletrônicos sem comunicação prévia a esta Justiça especializada.

3. Com o acréscimo do § 1º ao art. 57-B da Lei das Eleições por meio da Lei
nº 13.488/2017, todos os endereços eletrônicos constantes dos incisos do
referido dispositivo legal, desde que não pertençam a pessoas naturais
(sítios eletrônicos de candidato e de partido, blogues, redes sociais, perfis
de mensagens instantâneas e aplicações de internet assemelhadas), devem
ser, obrigatoriamente, comunicados à Justiça Eleitoral no requerimento de
registro de candidatura ou no demonstrativo de regularidade de atos
partidários.

4. Impossibilidade, no caso concreto, de regularização posterior ao
requerimento de registro de candidatura, bem como de afastamento da
reprimenda pecuniária com base em alegada ausência de prejuízo ao
processo eleitoral, tendo em vista a finalidade da norma do § 1º do art.
57-B da Lei nº 9.504/1997, de propiciar maior eficácia no controle de
eventuais irregularidades ocorridas no âmbito virtual.

5. O acórdão regional se encontra em conformidade com a jurisprudência
dominante desta Corte Superior, no sentido de que não se aplicam os
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade com o fim de reduzir a
multa para valor inferior ao patamar mínimo legal.

6. Negado provimento ao recurso especial.

(TSE Recurso Especial Eleitoral 0601004-57, rel. Min. Mauro Campbell
Marques, julgado em 11.5.2021) (original sem grifos)

Assim, merece acolhimento o recurso da COLIGAÇÃO “INDIANÓPOLIS O
TRABALHO CONTINUA”, a fim de determinar a aplicação da multa ao candidato ao cargo de
vereador ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ

Nos termos do já transcrito § 5º do art. 57-B, a multa deve ser fixada em patamar
compreendido entre R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em valor
equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o limite máximo da multa.

É incontroverso que o candidato, realizou propaganda eleitoral por meio de 02 (dois)
endereços eletrônicos que não haviam sido previamente informados:

https://www.instagram.com/abner_caique/

https://www.facebook.com/abner.caique.5

Assim, mostra-se proporcional e razoável, em relação às peculiaridades do caso,
que a fixação da multa ocorra no patamar de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por todas as razões expostas, o voto é pelo conhecimento e provimento do recurso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso
interposto pela COLIGAÇÃO "INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA", para reformar em
parte a sentença que julgou parcialmente procedente a Representação, a fim de aplicar a ABNER
Num. 44151448 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213472570300000043101215
Número do documento: 24102213472570300000043101215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:46:48

CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ a multa de R$ 10.000,00, nos termos do §5º do art. 57-B da
Lei 9.504/97.

DES. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600637-47.2024.6.16.0149 -
Indianópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - RECORRENTE:
INDIANÓPOLIS O TRABALHO CONTINUA [PSD, FEDERAÇÃO BRASIL DA ESPERANÇA - FE
BRASIL, PDT] - Advogados do(a) RECORRENTE: ALEX AIRES DA SILVA - PR55479, JOÃO
LIBERATI JUNIOR - PR62709, VALTER AKIRA YWAZAKI - PR41792-A - RECORRIDOS:
ELEICAO 2024 ABNER CAIQUE DOS SANTOS QUEIROZ VEREADOR, ABNER CAIQUE DOS
SANTOS QUEIROZ - Advogado dos RECORRIDOS: MARCOS BENEDITO COLIS - PR101073

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 21.10.2024

Num. 44151448 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 22/10/2024 13:47:28
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24102213472570300000043101215
Número do documento: 24102213472570300000043101215
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 20/11/2024 16:46:48